Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. CARGOS DE DISTRIBUIDOR E CONTADOR-PARTIDOR. DECESSO REMUNERATÓRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO APONTADO COMO ILEGAL OU ABUSIVO PELO INTERESSADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir que restou observada a decadência do direito de os embargantes/impetrantes utilizarem a via mandamental para a busca do direito alegado no feito, uma vez que não observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias disposto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, pois, conforme informado pelos próprios embargantes em sua petição inicial, tomaram ciência do ato impugnado em 16/5/2022.

3. Embora no Processo Civil, a representação das partes por advogado seja, em regra, obrigatória, e que as intimações sejam endereçadas ao(s) advogado(s) da(s) parte(s), conforme disposição do CPC, no âmbito do processo administrativo, por outro lado, a representação do administrado por advogado é facultativa, nos termos do art.3o, IV, da Lei no 9.784/1999, sendo as intimações destinadas, em regra, diretamente aos interessados (26, §3o, da Lei no 8.794/1999).

3.1. A corroborar a facultatividade de representação por advogado no processo administrativo, dispôs o STF na Súmula Vinculante no 5 que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

3.2. Sob esta ótica, ainda que o administrado tenha juntado procuração nos autos informando à Administração Pública que será representado por advogado em determinado processo administrativo, inexiste previsão na Lei no 9.784/1999 acerca da obrigatoriedade de a Administração Pública intimar diretamente o causídico, a exemplo do que ocorre no CPC.

4. Estabelece a mesma Lei, em seu art. 66, que os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento e, por constituir instituto de direito material, a contagem do prazo decadencial flui em dias corridos, e não em dias úteis, nos termos da jurisprudência citada no acórdão vergastado.

4.1. Em razão da especialidade da Lei no 8.794/1999, esta prevalecerá em relação ao CPC e à Lei no 11.419/2006.

5. Ademais, tratando-se de mandado de segurança, as prova devem ser pré-constituída, logo, caberia aos impetrantes a efetiva demonstração da data em que tomaram ciência da decisão, uma vez que tal fato possui influência na contagem do prazo decadencial citado, não podendo existir dúvidas a respeito.

6. Ainda que assim não fosse, que parte dos embargantes tivessem sido cientificados do ato impugnado em data posterior à indicada, da leitura da exordial depreende-se que, de fato, o objeto da insurgência é a Portaria GPR 734, de 20/4/2018, que promoveu o reenquadramento dos cargos de Contador-Partidor e de Distribuidor, ato normativo este publicado no DOU em 24/4/2018. Por consectário, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado apenas em 14/9/2022, exaurido, em muito, o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/09.

7. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

8. Embargos de declaração rejeitados.